Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0702730-81.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO REDE MARIA IMACULADA EMBARGADO: WORLD FAMILY OF RADIO MARIA (ASSOCIAZIONE RADIO MARIA) D E S P A C H O Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, principalmente quando requerido por pessoa jurídica, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Intime-se a parte FUNDACAO REDE MARIA IMACULADA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade, coligindo documentos recentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora